Tribunal: STJ
Processo: 1421303-75.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824054 - MS (2024/0454872-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOLAINE PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. 20% DA RENDA PERCEBIDA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 02afdb38-6b7e-4243-b390-6ecb9ae398d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824054 - MS (2024/0454872-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOLAINE PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. 20% DA RENDA PERCEBIDA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SOLAINE PEREIRA ALVES contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES DO FUNDO DE GARANTIA PARA
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
PENHORA DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE
20% DA RENDA PERCEBIDA – CONSIDERANDO OS ARGUMENTOS
ECONÔMICOS SOCIAIS DA AGRAVANTE - REFORMA PARCIAL– RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 833, do CPC/15, são impenhoráveis os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o, do mesmo
dispositivo, o qual prevê a possibilidade de penhora para o pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
O FGTS é absolutamente impenhorável nos termos da Lei no 8.036, de
, em seu art. 2o, § 2o: 'o FGTS é constituído pelos saldos das
11/05/1990
contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele
incorporados (...). As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são
absolutamente impenhoráveis'. Portanto, por expressa disposição legal e,
Documento eletrônico VDA47131739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:29
Código de Controle do Documento: 0a040729-b3aa-404d-be32-ac54fb0a88e1

dada a natureza do crédito, não é possível ser realizada a penhora no caso.

Agravo de Instrumento conhecido e provido." (e-STJ fl. 40).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 86/90).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois o aresto foi omisso quanto aos argumentos de que a
penhora de 20% de seu salário, até a extinção da dívida, não foi objeto da decisão
agravada, além de comprometer sua subsistência.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
penhora de 20% do salário da recorrente e ao comprometimento de sua subsistência,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
SOLAINE PEREIRA ALVES, interpõe o presente Recurso de Agravo
de Instrumento contra a decisão proferida na Ação de Cumprimento de
sentença na fase de Impugnação no 0832090-59.8.12.0001, pelo Juízo da 2a
Vara Bancaria da Comarca de Campo Grande/MS, que rejeitou a
impugnação e deferiu a penhora de salário+saldo do FGTS da
no valor de R$3.485,93 (três mil e quatrocentos e oitenta e cinco
agravante
reais e noventa e três centavos) que consome POR COMPLETO o SALÁRIO E
O SALDO DE FGTS DA AGRAVANTE.
Em
resumo
sustenta
a
impenhorabilidade
dos
valores
penhorados, principalmente saldo do FGTS, pois são valores utilizados para
tratamento medico conforme laudos medicos e receitas juntadas às fls. 176
/182.
Impenhorabilidade do FGTS
Aduz ainda a parte agravante/impugnante a impenhorabilidade
de valor concernente ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS. A decisão agravada, ao reconhecer a penhorabilidade do
crédito que o devedor possui nos autos no 0832090-59.8.12.0001 , valeu-se
dos seguintes fundamentos:
(...)
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito social
previsto na Constituição Federal:
(...)
Em se tratando de recursos oriundos do FGTS, a
impenhorabilidade prevista no art. 2o, §2o daquela Lei, prevalece ainda que
frente o crédito de honorários advocatícios.
Na mesma linha, inclusive em execução de crédito de honorários
advocatícios, os seguintes precedentes:
(...)
Tem-se, assim, que valores depositados em conta vinculada ao
FGTS são, em regra, impenhoráveis.
Portanto, por expressa disposição legal e, dada a natureza do
crédito, não é possível ser realizada a penhora no caso.
(...)
Documento eletrônico VDA47131739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:29
Código de Controle do Documento: 0a040729-b3aa-404d-be32-ac54fb0a88e1

Penhora de salário.
Ademais, é válido anotar que a penhora de salário, por possuir
natureza alimentar, a princípio, segue a regra da impenhorabilidade prevista
no artigo 833, IV do CPC, sendo excetuados os casos previstos no seu §2o,
quais sejam, para pagamento de prestar de natureza alimentar e os
vencimentos do devedor superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
mensais.
Oportuno destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito estava consolidada no sentido de que, nos termos do art.
649, inc. IV, do CPC/1973 (atual 833, IV), em se tratando de pagamento de
verba alimentar, não prevalecia a regra da impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor, a qual permanece íntegra, consoante se vê:
(...)
A Seção Especial Cível deste Tribunal, por maioria, firmou tese
jurídica, no IRDR de n.o 1403693-36.2019.8.12.0000/50000, de que 'Admite-
se a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista
no art. 833, IV do Código de Processo Civil, como forma de garantir
satisfação da dívida não alimentar, limitada a 30% do salário do devedor,
desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, ficando
tal análise a critério casuístico do Juiz'.
(...)
Com efeito, a jurisprudência do STJ e deste Colegiado é calcada
no convencimento de que a lei resguarda o necessário ao sustento do
devedor e de sua família, mas busca, também, satisfazer o crédito do credor,
sobretudo quando não há outros bens a serem constritos. Assim, permite-
se a constrição de parte do salário, em situações excepcionais, uma
vez que a natureza da impenhorabilidade não é permanente,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul mas sim
precária.
É indubitável também que, por se tratar de verba de
natureza alimentar, a penhora salarial deve ser determinada com a
máxima cautela e prudência, a fim de não inviabilizar o sustento do
executado. Assim, verifica-se que a penhora não deve ultrapassar
20% sobre o salário do executado até a extinção da dívida o que
perfaz quantia razoável, que não pode ser tida como excessiva ou
que venha a colocar em risco a subsistência da parte executada, ora
recorrente." (e-STJ fls. 42/48-grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
Documento eletrônico VDA47131739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:29
Código de Controle do Documento: 0a040729-b3aa-404d-be32-ac54fb0a88e1

fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:29
Código de Controle do Documento: 0a040729-b3aa-404d-be32-ac54fb0a88e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.824.054 / MS
Número Registro: 2024/0454872-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08320905920168120001
14213037520238120000
1421303752023812000050002
8320905920168120001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLAINE PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:45
Código de Controle do Documento: a995c43b-03fc-4150-8a80-3b00b42c74a3

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:45
Código de Controle do Documento: a995c43b-03fc-4150-8a80-3b00b42c74a3